Tribunal: TJES
Processo: 5008668-62.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008668-62.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DOUGLAS TRAVASSO GOMES
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008668-62.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DOUGLAS TRAVASSO GOMES.

RECORRIDO:
B2W COMPANHIA DIGITAL, COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL E OUTROS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CANCELAMENTO DA COMPRA POR PARTE DO AUTOR DE FORMA VOLUNTÁRIA.
NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO POR NÃO TER EM ESTOQUE.
AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DOUGLAS TRAVASSO GOMES em face do B2W COMPANHIA DIGITAL, COOPERATIVA REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO TEUTONIA - CERTEL E OUTROS..

Em síntese,
o autor argumenta ter adquirido uma fritadeira sem óleo, após o decurso do prazo para entrega foi informado da impossibilidade da entrega do produto no prazo previsto pois foi detectado uma avaria no produto e, devido a falta deste em estoque, seria impossível o envio do eletrodoméstico na data prevista. Alega o demandante que foi induzido pelo preposto da primeira ré a cancelar a compra, pois deveria aguardar por prazo indefinido a entrega do produto, o que o fez desistir da aquisição.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido constante da inicial. Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença homologada no ID 6273520, a parte autora interpôs Recurso Inominado, alegando que as recorridas não comprovaram como as avarias teriam ocorrido durante o transporte. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

No caso, sustenta a parte autora que adquiriu Fritadeira Sem Óleo e, após o decurso do prazo para entrega, a primeira ré o contatou informado da impossibilidade da entrega do produto no prazo previsto pois foi detectado uma avaria no produto e, devido a falta deste em estoque, seria impossível o envio do eletrodoméstico na data prevista.

Nesse sentido, o demandante sustenta que foi induzido pelo preposto da primeira ré a cancelar a compra, pois deveria aguardar por prazo indefinido a entrega do produto, o que o fez desistir da aquisição. Contudo, a parte autora não traz aos autos nenhuma prova nesse sentido.

Como se sabe, para a caracterização de responsabilidade civil é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Logo, ausente prova da falha na prestação dos serviços prestados pelos requeridos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)